Tribunal: STF
Processo: HC 254210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 958.817/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 0041304-76.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas previstas no art. 121, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (e-STJ fl. 60).



    A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena para 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fl. 63).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal perante a Corte estadual, que julgou improcedente o pedido revisional (e-STJ fls. 59/64).



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos pelo Tribunal a quo, para rejeitar a nulidade ali alegada (e-STJ fls. 65/67).



    Sustenta a defesa violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, pela realização de reconhecimento fotográfico, e ao art. 212 do mesmo Código, uma vez que o magistrado de primeiro grau teria repetido perguntas a uma das testemunhas após esta já as ter respondido. Alega a nulidade do acórdão ora impugnado, visto que o Tribunal de origem não teria examinado gravação da prova testemunhal. Insurge-se ainda contra a dosimetria da pena, alegando indevida exasperação da pena-base, e argumenta que o paciente deveria ser beneficiado com detração sobre a pena originalmente imposta.



    Requer liminarmente a soltura do paciente até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pede (e-STJ fls. 56/58):



    [...] preliminarmente o acatamento das preliminares aventadas -1- determinar a apreciação dos pedidos nos termos do fundamentado, subsidiariamente anular o julgamento da REVISÃO CRIMINAL(TENDO EM VISTA QUE OS VÍDEOS NÃO FORAM OBSEVADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM), nos termos dos fundamentos alhures; anular o processo por violação aos artigos mencionados, ou seja, 226 e seguintes do Código de Processo Penal e 212 do mesmo diploma legal, que seja deferida a liminar, para absolver o paciente, haja vista, que a condenação fora baseada tão somente e um reconhecimento eivado de vícios e testemunhos indiretos.



    Requer, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE O PACIENTE ESPERE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DEFINITIVO, tendo em vista, a verossimilhanças nas alegações.



    Requer ainda, aplicação do art. 387 § 2º do Código de Processo Penal, haja vista que, o recorrente ficou tempos em prisão provisória e ainda está privado da sua total liberdade, uma vez que, necessita de autorização para se ausentar na comarca, devendo todo esse período ser computado como pena cumprida.



    Indeferida a liminar (e-STJ fls. 370/372) e prestadas as informações (e-STJ fls. 379/383 e 384/431), o Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (e-STJ fls. 435/443).



    É o relatório. Decido.



    Insta consignar, inicialmente, ser "plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)" (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).



    É o caso dos autos, em que a impetração se apresenta manifestamente inadmissível, uma vez que manejada como sucedâneo de recurso próprio.



    Com efeito, a defesa impugna acórdão proferido pela Corte de origem na segunda revisão criminal da mesma condenação colegiada.



    A denegação da primeira pretensão revisional foi impugnada por anterior impetração de habeas corpus perante esta Corte Superior, oportunidade em que o impetrante já foi alertado das limitações da via eleita. Confira-se trecho da decisão monocrática que proferi no HC n. 840.495/SP, mantida em agravo regimental pela colenda Sexta Turma:



    Ademais, importante registrar que "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).



    Com efeito, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    Já o julgamento da segunda ação revisional foi atacado pelos mesmos fundamentos no HC 939.880/SP, que foi indeferido liminarmente por ser indevidamente manejado como sucedâneo de recurso próprio.



    Enfim, depreende-se destes autos que os argumentos sobre os fatos, a prova e a dosimetria da pena já foram enfrentados detalhadamente, por diversas vezes, pelas instâncias ordinárias, sem falar nas incontáveis vezes em que provocada esta Corte Superior, nos HCs n. 603.337, 840.495, 904.223, 906.348, 939.880 e 958.817.



    No julgamento da nova ação revisional os argumentos foram mais uma vez motivadamente rejeitados, o que desafia recurso próprio, e não pode razoavelmente ser interpretado como manifesta ilegalidade, a fim de autorizar a impugnação direta por habeas corpus, ao arrepio do sistema recursal legalmente previsto.



    Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. Confiram-se:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço da impetração de habeas corpus (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da presente ordem de habeas corpus para anular a ação penal a partir das audiências das testemunhas com determinação de que a renovação dos atos seja feita em estrita observância do quanto disposto no artigo 212, do Código de Processo Penal.



    Subsidiariamente, que seja anulado o Acórdão sob n. 0041304-76.2023.8.26.000, por violação ao devido processo legal, considerando que o Tribunal de origem não assistir as audiências de primeira instância no julgamento da Revisão Criminal (doc. 1, pp. 23-24).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. Com essa compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).



    Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator